Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005974-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), FRANCISCO MONTEIRO NETO - CPF: 353.635.761-04 (AGRAVANTE), LILIANE RODRIGUES SILVA MONTEIRO - CPF: 651.442.951-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY REGINA DUARTE MONTEIRO - CPF: 062.580.951-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
-

TUTELA

ANTECIPADA INDEFERIDA
-

SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS -
AUSÊNCIA D
E
REQUISITOS -
DECISÃO
MANTIDA
-

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A presunção relativa da paternidade reconhecida ou a obrigação alimentar com o filho não pode ser ilidida por simples alegação de ausência de vínculo biológico ou afetivo.

2.
De igual modo,
nos termos da S
ú
mula 358 do STJ
“o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO MONTEIRO NETO,
representado por sua curadora
LILIANE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO,
em virtude da decisão proferida na
Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil e Exoneração de Alimentos n. 1002911-08.2025.8.11.0002
, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em desfavor de
KELLY REGINA DUARTE MONTEIRO
,

que indeferiu a tutela antecipada para suspender o pagamento dos alimentos até o julgamento final da ação.

Em síntese, o agravante alega que há 20 anos foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), condição que o impede de praticar certos atos da vida civil, além de apresentar limitações motoras e cognitivas.

Relata que conviveu com a genitora da requerida, Célia Regina Duarte, por apenas dois meses.

Após o nascimento da requerida/agravada, a genitora ingressou com ação de investigação de paternidade que tramitou na 2ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, na qual foi reconhecida a paternidade sem a realização de exame de DNA, fundamentada na presunção jurídica de paternidade devido à recusa do requerido à submissão ao exame.

Menciona que não há vínculo socioafetivo consolidado entre ele e a requerida, pois nunca existiu uma relação contínua de afeto e convivência.

Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão singular e suspender imediatamente a obrigação do pagamento de alimentos até o julgamento final da presente ação.

A liminar foi
in
deferida
(Id. 271935860).

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
277652366
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

na origem
verifica-se que
FRANCISCO MONTEIRO NETO,
representado por sua curadora
LILIANE RODRIGUES DA SILVA MONTEIRO,
ajuizou
Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil e Exoneração de Alimentos n. 1002911-08.2025.8.11.0002
em desfavor de
KELLY REGINA DUARTE MONTEIRO

alegando
, e
m síntese
, que
há cerca de 20 anos foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), condição que o impede de praticar certos atos da vida civil, além de apresentar limitações motoras e cognitivas.

Relatou que a paternidade da requerida foi reconhecida em ação judicial sem a realização de exame de DNA, fundamentada na presunção jurídica de paternidade devido à recusa do requerido à submissão ao exame.

Sustentou que na época, era dependente de álcool, condição que afetou sua vida pessoal e levou à sua aposentadoria por incapacidade permanente, bem como que não há vínculo socioafetivo consolidado entre ele e a requerida, pois nunca existiu uma relação contínua de afeto e convivência.

Por essas razões
,
pugnou pela concessão da tutela antecipada para suspender o pagamento dos alimentos até o julgamento final da ação.

Recebida a inicial,
a

magistrad
a
singular
ind
eferiu o pedido nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o

autor
, ora a
gravante
.

Pois bem.

O agravante argumenta a inexistência de origem biológica e da relação socioafetiva entre as partes a fim de suspender
liminarmente

o pagamento da pensão alimentícia à agravada
, nascida em 29/06/2001 (Id. 182305154 dos autos principais).

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ato voluntário de reconhecimento de paternidade é livre, irrevogável e irretratável, nos termos
dos
arts
. 1.609 e 1.610, do Código Civil, salvo se provado erro ou falsidade do registro, nos termos do art. 1.604, do mesmo diploma legal
,
in
verbis
:

“
Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta

do registro

de nascimento,

salvo provando-se erro

ou falsidade

do registro.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a paternidade declarada de boa-fé pode ser desconstituída, porém, desde que o interessado demonstre, a um só tempo, não ser o pai biológico e que inexista vínculo afetivo com o menor, vejamos:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA.
EXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação negatória de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento ajuizada em 02/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 01/03/2019 e atribuído

ao gabinete em 31/05/2019.

2. O propósito recursal é definir se é possível a declaração de nulidade do registro de nascimento do menor em razão de alegada ocorrência de erro e de ausência de vínculo biológico

com o registrado.

3. O art. 1604 do CC/02 dispõe que "ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro

de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro".

Vale

dizer,

não é possível negar a paternidade registral,

salvo se consistentes

as provas do erro ou da falsidade.

4. Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível

a presença de dois requisitos,

a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (
ii
) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência

entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si

só, para anular o registro. Precedentes.

5. Na hipótese,

apesar da inexistência

de vínculo biológico

entre

a criança e o pai registral, o recorrente

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência

de erro ou de outra espécie de vício de consentimento a justificar

a retificação

do registro

de nascimento do menor.
Ademais, o quadro fático-probatório destacado pelo Tribunal local revela a existência de nítida relação socioafetiva

entre o recorrente e a criança. Nesse cenário, permitir a desconstituição

do reconhecimento de paternidade amparado em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de construção de sua identidade

e de definição

de sua personalidade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.814.330/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.09.2021).
[
g.n
]

Em que pese o reconhecimento da paternidade ter ocorrido sem a realização de exame de DNA devido à recusa do requerido à submissão ao exame, na ação de investigação de paternidade que tramitou na 2ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, a presunção relativa da paternidade reconhecida ou a obrigação alimentar não pode ser ilidida por simples alegação de ausência de vínculo biológico ou afetivo.

Desse modo, o agravante somente poderia excepcionar a regra da irretratabilidade, se comprovasse de forma cabal, a ocorrência de vícios de consentimento, tal como erro, dolo, coação, fraude ou até defeito no registro civil, o que não se verifica no caso em tela.

Ademais, n
os termos da Súmula 358 do STJ
“
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”
.

Assim, a maioridade civil por si só não autoriza a exoneração da pensão alimentícia, sendo necessário para tanto a existência de prova inequívoca da modificação da condição financeira do alimentante e da alimentanda de modo a comprovar a necessidade urgente de exoneração do encargo alimentar ou a desnecessidade da alimentanda.

Portanto
,
neste momento processual
o agravante não
demonstrou
os pressupostos
necessários
para exonerar-se da obrigação alimentar.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025